Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação cível. Ação de usucapião de bem móvel. Arrendamento mercantil. Solidariedade entre a vendedora e o banco. Parcelas adimplidas. Possibilidade de baixa do gravame e transferência do veículo para o nome do autor. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que acolheu os pedidos iniciais para declarar a aquisição da propriedade do veículo em favor da parte autora
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber da viabilidade de transferência da propriedade do bem móvel em nome da instituição bancária ré para o nome do autor.
III. Razões de decidir
3. No caso, é possível vislumbrar a existência de solidariedade entre a empresa vendedora e a instituição bancária ré, ambas atuando como “banco de varejo”, mormente ao pactuarem cláusula contratual de pagamento das parcelas de financiamento por ambas.
4. O banco apelante não refutou a juntada dos recibos de pagamento realizados pelo autor referentes as prestações do financiamento e nem colacionou contrato de arrendamento que tenha originado o gravame do automóvel, bem como não disse haver pendências financeiras e nem fez qualquer cobrança a respeito. Limitou-se a atribuir a responsabilidade de regularizar o registro à empresa vendedora.
5. A instituição ré não fez prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do auto, porém este fez prova constitutiva de seu direito de ter o gravame baixado e de ter a transferência da propriedade do bem móvel para o seu nome.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e desprovida.